Tribunal: TJDFT
Processo: 0739656-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739656-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A Procuradoria de Justiça pleiteou a elaboração de FAP atualizada e detalhada do revisionando para verificação de eventual reincidência no momento da condenação na Ação Penal n. 2014.03.1.000303-2. Encaminhe-se os autos para a Vara de Execução Penal para elaboração do documento. Após, dê-se vista dos autos para a defesa para ciência. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR